Tribunal: TJBA
Processo: 8005340-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005340-78.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DENILSON QUEIROZ DA SILVA Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. PLEITO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR JUÍZO DE CERTEZA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por DENILSON QUEIROZ DA SILVA contra sentença condenatória que lhe aplicou pena de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituídas por penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e art. 147, caput, do Código Penal (ameaça). 2. No dia 23 de março de 2024, por volta das 19h10, em Juazeiro/BA, o apelante ameaçou três vítimas de causar-lhes mal injusto e grave enquanto portava espingarda artesanal carregada, sem autorização legal. O acusado foi preso em flagrante após tentar fugir pulando o muro de sua residência, sendo a arma apreendida no telhado da casa. Na delegacia, reiterou as ameaças contra as vítimas. 3. O réu interpôs recurso de apelação e apresentou suas razões, pugnando pela reforma da sentença para absolvê-lo dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, sob o fundamento de insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, aplicando-se o princípio da presunção de inocência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, ou se deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo para absolver o apelante por insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial nº 2024 17 PC 001625-01, que atestou tratar-se de arma de fogo longa do tipo espingarda, de antecarga, artesanal, apta a efetuar disparos. Quanto ao crime de ameaça, a materialidade decorre dos depoimentos convergentes e harmônicos das vítimas e testemunhas. 6. A autoria delitiva está comprovada por juízo de certeza. Os policiais militares prestaram depoimentos categóricos, coerentes e convergentes, relatando que o apelante evadiu-se ao avistá-los, tentou pular o muro, foi capturado com a arma escondida no alpendre, e proferiu ameaças tanto no local quanto na delegacia, dizendo que "quando fosse solto ia pegar" as vítimas. 7. Os depoimentos das três vítimas são detalhados, harmônicos entre si e convergentes quanto ao núcleo essencial dos fatos. Relataram ameaças constantes há anos por parte do apelante, motivadas por rejeição amorosa, e confirmaram que no dia dos fatos ele estava portando espingarda e proferindo ameaças de morte. 8. Nos crimes de ameaça, especialmente em contextos domésticos, a palavra da vítima assume relevância probatória destacada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Os depoimentos das vítimas não estão isolados, mas corroborados pelos testemunhos policiais e pelo laudo pericial, formando um entrelaçamento probatório coeso e inequívoco. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 147 e 69; CPP, arts. 41 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025; STJ, Súmula nº 7. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8005340-78.2024.8.05.0146, proveniente do Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA, em que figura, como Apelante, DENILSON QUEIROZ DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026.